Tribunal: TJES
Processo: 5004132-57.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004132-57.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA DA PENHA MORA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E DOENÇA PSIQUIÁTRICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Precedente do STF.

2. O disposto no art. 4º, Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

3. O art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001, prevê que a internação só é determinada se houver pedido formal, feito por médico, atestando que o jurisdicionado não possui domínio sobre sua condição psicológica e física.

4. No caso dos autos, o laudo médico foi elaborado por profissional médica, sem indicação de especialidade, tampouco constando a descrição, pormenorizada, do atual quadro de saúde do jurisdicionado, da tentativa frustrada de outras medidas extra-hospitalares e do risco da não submissão à internação compulsória.

5. Sentença reformada. Recursos prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, reformar a sentença em remessa necessária e julgar prejudicados os apelos do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
(
RELATOR
)
:-

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 5265462)
com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5265460), que, em sede de “ação ordinária” proposta por
MARIA DA PENHA MORA em face do ente estatal e do Município de Linhares, acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na promoção da internação compulsória de Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

Contrarrazões lançadas no id 5265469, pugnando a Defensoria Pública pelo improvimento do apelo.

Parecer lançado no id 6018802, opinando pela preservação do édito sentencial, que aplicou o Tema n.º 1.002, do STF, acerca da condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AM
ERICANO CÂMARA
(
RELATOR
)
:-

Conforme relatado,

cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 5265462)
com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5265460), que, em sede de “ação ordinária” proposta por
MARIA DA PENHA MORA em face do ente estatal e do Município de Linhares, acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na promoção da internação compulsória de Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve a verificar o acerto ou desacerto da sentença guerreada, pela devolutividade inerente à remessa necessária, no que se refere à condenação dos entes públicos réus em suportar as despesas inerentes à internação compulsória de
Marlon Mora Gama
. O apelo voluntário, por sua vez, objetiva apenas a exclusão da condenação do Estado no pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

De partida, no que diz respeito à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

“
Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais”.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Entendo que “[...] a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. [...] A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ‘ultima ratio’, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir. [...] A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social, na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e a ineficácia do tratamento hospitalar [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048150180890, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 19/10/2021). Sobre o tema, seguem julgados deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA - DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CABIMENTO INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONDENAÇÃO DO ESTADO IMPOSSIBILIDADE. 1. O laudo médico de fl. 25 demonstrou a real necessidade do paciente que está em tratamento há mais de 09 (nove) anos, sem apresentar melhora em razão da baixa adesão ao tratamento. Além disso, o médico psiquiatra signatário do laudo indicou a medida de internação compulsória como a melhor condução para o caso. 2. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 3. A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde. Sob tal enfoque, o Município deve figurar no polo passivo da demanda, garantindo o tratamento médico pleiteado pela parte autora, mormente quando demonstrada a real necessidade da internação. 4. A reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Ente Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade . (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007). 5. Não há, igualmente, violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera, vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca garantir a vida da paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 6. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, e à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do NPC, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. 7. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor. 8. Recursos desprovidos (TJES, Apelação Cível n.º 047190045626, Relator: Manoel Alves Rabelo, J 21/02/2022, DJ 28/03/2022).REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 129 DO STJ. ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. 1. - O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988) (Agravo de instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017). 2. - No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de internação compulsória do corréu André Luiz de Souza consoante relatório médico acostado às fl. 10. Restou evidenciado, ainda, tratar-se de pessoa carente, tendo em vista que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Patente, assim, o dever dos réus de adotar as medidas necessárias para o tratamento de saúde do corréu André [...]. 5. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196). 6. - Recurso de apelação interposto pelo Município de Castelo desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo provido. Sentença mantida quanto ao mérito (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 013180018924, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 15/02/2022, DJ 11/03/2022).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2. Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 3. A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). 4. Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047180060411, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 01/02/2022, DJ 22/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. ‘In casu’, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo ‘a quo’. 5. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 001209000023, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 07/12/2021, DJ 13/12/2021).

No caso concreto, o laudo constante do id 5265329 registra o quadro de transtorno de humor (CID F34) decorrente de uso de droga. Retrata, ainda, que houve tratamento ambulatorial prévio sem êxito. Assim, solicitou a internação compulsória em clínica especializada em dependência química, objetivando minimizar risco de morte do paciente.

Registro, ainda, que “[...] a jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes [...]” (TJES, Apelação Cível nº 059150002919, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 18/04/2022, DJ 29/04/2022).

É o que basta para, em remessa necessária, manter a sentença quanto à discussão de fundo.

Em outra perspectiva, o apelo voluntário do Estado pretende apenas e tão somente a exclusão de sua condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que não seriam cabíveis em favor da Defensoria Pública do Estado.

Com efeito, a questão foi pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada. Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

"[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, entendo que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, em observância ao enunciado do Tema STF nº 1.002. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (TJMS; Apelação nº 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...] Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública [...] (TJAL; Apelação nº 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9. O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 10. Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal [...] (TJRJ; Remessa Necessária com Apelação nº 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

[...] O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023).

[...] 1. O Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora [...] (TJDF; Apelação nº 07015.79-13.2023.8.07.0018; 172.5079; Relatora: Desª Carmen Bittencourt; Oitava Turma Cível; J 04/07/2023; PJe 18/07/2023).

Nesse sentido, correta a sentença, também, ao condenar o Estado no pagamento de verba honorária advocatícia de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO do apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 5265462) e NEGO-LHE PROVIMENTO; bem como CONHEÇO da remessa necessária para manter a sentença objurgada
(id 5265460), que
acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na promoção da internação compulsória de Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo voluntário, fixo honorários recursais em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), em observância ao parâmetro estabelecido na origem. Nesse sentido, a verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelo Estado, será majorada de R$500,00 (quinhentos reais) para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

V O T O

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Cuida-se de continuação de julgamento da remessa necessária e da
s apelaç ões cíve is interposta s pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e pelo

MUNICÍPIO DE LINHARES
,

em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o
s
, solidariamente, a proceder à internação
compulsória de
Marlon Mora Gama
,
em
clínica especializada para o tratamento de
dependência química
e doença psiquiátrica.

A sentença, ainda, condenou o município Apelante, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais, bem como condenou os Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No voto de relatoria, o Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao apelo do Estado, confirmando a sentença em remessa necessária.

Pois bem.

DA QUESTÃO DE ORDEM:

Suscito, inicialmente, questão de ordem, haja vista que o Município de Linhares também interpôs apelação, pendente de apreciação.

O município Apelante pretende reformar a sentença,
insurgindo-se contra a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ocorre que, como se verá adiante, o recurso deve ser julgado prejudicado, diante da reforma da sentença em remessa necessária.

DO MÉRITO:

De partida, é importante consignar que o direito à saúde encontra-se estabelecido no rol dos direitos indisponíveis, sendo dever do Estado fornecer e assegurar, gratuitamente, o tratamento de saúde do cidadão, nos termos do
art.
6º e art.
196, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88, e do princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

Além disso, o art. 3º, da Lei Federal nº 10.216/01, estabelece ser de responsabilidade
do Estado
o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim reconhecidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Por outro lado, o disposto no art. 4º, Lei nº 10.216/01, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Ainda, o art. 6º, da Lei nº 10.216/01,
estabelece que a internação só é determinada se houver pedido formal, feito por médico, atestando que o jurisdicionado não possui domínio sobre sua condição psicológica e física.

No caso dos autos, o laudo médico foi elaborado por profissional médica,
sem indicação de especialidade
, em que informa que
[...]
Paciente 29 anos, apresentando quadro de transtorno de humor, foi consultado por psiquiatra no particular onde foi prescrito Risperidona 2mg 0-0-1, exitalopram 20mg 1-0-0 e rivotril 0,25mg sublingual se necessário. Paciente muito agressivo, fica pelas ruas e não quer tomar medicações dificultando o tratamento. Risco de auto agressão e agressão à terceiros [...]
.

Não
é possível vislumbrar se o laudo foi produzido por médico especialista em psiquiatria, tampouco consta a descrição, pormenorizada, do
atual
quadro de saúde do
quarto
Apelado,
da tentativa frustrada de outras medidas extra-hospitalares
e do risco da não submissão
à

internação
compulsóri
a
.

Nesse cenário,
entendo que se mostram
ausentes os requisitos para o deferimento da medida de internação compulsória,
uma vez que
não comprovad
o
por laudo médico
circunstanciado
o esgotamento de recursos extra-hospitalares e a imprescindibilidade da internação.

E sabe-se que diante da possibilidade de violação a direito fundamental garantido constitucionalmente, o pedido de internação deve ser concedido excepcionalmente e em estrita observância aos requisitos legais.

Por oportuno, colhe-se deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
. II.
Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. III.
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 17 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)”
(destaquei)

“
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES MANUTENÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO NA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de entorpecentes, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a ultima ratio do tratamento dos dependentes químicos
. 2.
O laudo médico que amparou o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada não foi elaborado por profissional com especialização em psiquiatria ou neurologia, mas sim por cardiologista, que sequer atestou a ineficácia das demais formas de tratamento
. 3.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado
. 4. Ante a pendência do julgamento de embargos de declaração opostos no bojo do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o feito originário deverá permanecer na 2ª Vara da Comarca de Piúma. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062209000025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)”
(destaquei)

Assim, deve ser reformada a sentença em remessa necessária para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo os ônus sucumbenciais em desfavor da terceira Apelada, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Via de consequência, julgo também prejudicado o apelo do Estado.

Em face do exposto,
suscito
QUESTÃO DE ORDEM
,
haja vista que não foi apreciado o
apelo
do
Município de Linhares
, para, nessa medida,
julgá-lo prejudicado,
bem como para,
em remessa necessária, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo os ônus sucumbenciais, julgando, ainda, prejudicado o apelo
do Estado.

Respeitosamente, é
como voto.

*

V
O T O

PEDIDO DE RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
(
RELATOR
)
:-

Proferi voto de relatoria para conhecer do apelo voluntário do Estado e negar-lhe provimento; bem como conhecer da remessa necessária e manter a sentença, que
acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na promoção da internação compulsória de Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

Nessa perspectiva, pela negativa de provimento ao apelo do Estado, condenei mencionado ente federado em honorários recursais, que arbitrei em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Entretanto, verifico que o Des. Samuel Meira Brasil Junior levantou questão de ordem para alertar do não julgamento do apelo voluntário do Município de Linhares/ES. Na mesma oportunidade, inaugurou divergência para conhecer da remessa necessária e reformar o édito sentencial e julgar improcedente a pretensão inicial. Assim, julgou prejudicados os apelos voluntários do Estado e do Município de Linhares. Considerou o voto divergente que não restaram preenchidos os requisitos necessários à internação compulsória, na medida em que o laudo médico acostado ao feito não possui indicação da especialidade do profissional de saúde que o firmou.

De saída, acolho a questão de ordem suscitada pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior e passo desde já a me manifestar expressamente sobre a apelação apresentada pelo Município de Linhares/ES no id 5265466.

Registro que a única insurgência da Municipalidade se refere a sua condenação nos ônus de sucumbência. Desse modo, pretende o ente federado respectivo a exclusão da mencionada condenação, por considerar não ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Pois bem, a distribuição dos ônus da sucumbência é pautada no princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que der causa à propositura da demanda deve arcar com as custas e os honorários advocatícios.

Tal princípio está encampado nos arts. 82, §2º,e 85, “caput”, do CPC, “in verbis”:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. [...] §2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

[...] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”
.

Portanto, a sucumbência é a obrigação da parte vencida de arcar com os custos do processo e ressarcir a parte vencedora das despesas que antecipou mais honorários advocatícios, conforme ensinamento doutrinário:

“
[...] Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo [...]”

(Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 300)”.

Assenta-se a sucumbência na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

Ocorre que, por vezes, a aplicação do princípio da sucumbência é insuficiente para o desate de algumas questões envolvendo responsabilidade pelos gastos do processo. Nessas hipóteses, a busca pela solução do impasse deve ser norteada pelo princípio da causalidade, segundo o qual os ônus do processo devem recair sobre aquele que deu causa à propositura da demanda, exigindo que o “ex adverso” tenha que contratar advogado para assistí-lo.

No caso concreto, a autora apelada,
MARIA DA PENHA MORA, propôs a presente demanda em face dos recorrentes, Estado e Município de Linhares, visando a internação compulsória do filho Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica. A minha conclusão no julgamento da remessa necessária, como visto, é pela preservação da sentença especificamente quanto à discussão de fundo. Portanto, vencidos os réus, Estado e Município, ambos devem arcar com os ônus de sucumbência (ficando o Estado isento das custas, por expressa disposição legal). Correta, desse modo, a sentença, ao condenar o Município de Linhares/ES em metade das custas processuais e verba honorária de sucumbência estabelecida em R$500,00 (quinhentos reais). Nessa perspectiva, o caso impõe a negativa de provimento ao apelo do Município de Linhares/ES, já que vencido na lide

(assim como o Estado).

Ultrapassada essa circunstância, reafirmou o posicionamento já externado por ocasião da remessa necessária com apelação voluntária apresentada pelo Estado.

Com as devidas vênias ao Colegas que tenham posicionamento diverso, entendo que o “[...] laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), [deve] preferencialmente

[ser] subscrito por especialista no campo da saúde mental [...]” (TJES, Apelação n.º 5006965-41.2022.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 13/06/2023).

Trata-se de uma preferência

de subscrição de laudo por médico especialista em área da saúde mental, mas não exclui, por óbvio, que sejam admitidos laudos firmados por médicos em outras especialidades, bastando que o paciente seja examinado pelo respectivo profissional de saúde, na medida em que em demandas tais quais a presente a exigência de médico com especialidade em psiquiatria inviabilizaria o processamento de grande parte dessas ações, já que propostas por pessoas bastante humildes.

Aliás, a L
ei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, não

faz nenhuma exigência específica de que o médico que firmar o laudo circunstanciado deva ser especialidade em psiquiatria.

No caso concreto, o laudo foi assinado pela médica Dra. Yuniarka Cadalzo Pelegrino (Registro no Ministérrio da Saúde nº 3200659), tratando-se de médica de estratégia da saúde e da família.

Diante do exposto, acolho a questão de ordem levantada pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior, de maneira que CONHEÇO do apelo interposto
pelo MUNICÍPIO DE LINHARES/ES (id 5265466) e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Entretanto, com as devidas vênias à divergência quanto à discussão de fundo, reafirmo o entendimento anteriormente explicitado para CONHECER do apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id 5265462), mas NEGAR-LHE PROVIMENTO. Outrossim, CONHEÇO da remessa necessária e mantenho a sentença objurgada

(id 5265460), que

acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na promoção da internação compulsória de Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

Por fim, tendo em vista o não provimento dos apelos voluntários, fixo honorários recursais em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cada recorrente, em observância ao parâmetro estabelecido na origem. Nesse sentido, a verba honorária de sucumbência, a ser suportada tanto pelo Estado quanto pelo Município de Linhares, será majorada de R$500,00 (quinhentos reais) para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

*

V I S T A

A SR. DESEMBARGADORA CONVOCADA
HELOISA CARIELLO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

SESSÃO DO DIA 26/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SR. DESEMBARGADORA CONVOCADA
HELOISA CARIELLO:-

Eminente Presidente, acompanho a divergência para acompanhar o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

-

rpm

DATA DA SESSÃO: 02/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Estou acompanhando o Eminente e culto relator para negar provimento aos apelos e, em remessa, manter a sentença.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminente Presidente, acompanho a divergência

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS
N.º
5004132-57.2022.8.08.0030

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE LINHARES

PROCURADOR : ADALBERTO ANDREATA

RECORRIDA : MARIA DA PENHA MORA

DEFENSORA PÚBLICA : ANATÉCIA SILVA SANTOS ROCHA

RECORRIDO : MARLON MORA GAMA

DEFENSOR PÚBLICO : AURÉLIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA

MAGISTRADO : THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Cuida-se de continuação de julgamento da remessa necessária e das apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
,

em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-os, solidariamente, a proceder à internação compulsória de Marlon Mora Gama
,
em clínica especializada para o tratamento de dependência química e doença psiquiátrica.

A sentença, ainda, condenou o município Apelante, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais, bem como condenou os Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No voto de relatoria, o Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao apelo do Estado, confirmando a sentença em remessa necessária.

Pois bem.

DA QUESTÃO DE ORDEM:

Suscito, inicialmente, questão de ordem, haja vista que o Município de Linhares também interpôs apelação, pendente de apreciação.

O município Apelante pretende reformar a sentença, insurgindo-se contra a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ocorre que, como se verá adiante, o recurso deve ser julgado prejudicado, diante da reforma da sentença em remessa necessária.

DO MÉRITO:

De partida, é importante consignar que o direito à saúde encontra-se estabelecido no rol dos direitos indisponíveis, sendo dever do Estado fornecer e assegurar, gratuitamente, o tratamento de saúde do cidadão, nos termos do art. 6º e art. 196, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88, e do princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

Além disso, o art. 3º, da Lei Federal n.º 10.216/01, estabelece ser de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim reconhecidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Por outro lado, o disposto no art. 4º, Lei n.º 10.216/01, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Ainda, o art. 6º, da Lei n.º 10.216/01, estabelece que a internação só é determinada se houver pedido formal, feito por médico, atestando que o jurisdicionado não possui domínio sobre sua condição psicológica e física.

No caso dos autos, o laudo médico foi elaborado por profissional médica,
sem indicação de especialidade
, em que informa que
[...]
Paciente 29 anos, apresentando quadro de transtorno de humor, foi consultado por psiquiatra no particular onde foi prescrito Risperidona 2mg 0-0-1, exitalopram 20mg 1-0-0 e rivotril 0,25mg sublingual se necessário. Paciente muito agressivo, fica pelas ruas e não quer tomar medicações dificultando o tratamento. Risco de auto agressão e agressão à terceiros [...]
.

Não é possível vislumbrar se o laudo foi produzido por médico especialista em psiquiatria, tampouco consta a descrição, pormenorizada, do atual quadro de saúde do quarto Apelado, da tentativa frustrada de outras medidas extra-hospitalares e do risco da não submissão à internação compulsória.

Nesse cenário, entendo que se mostram ausentes os requisitos para o deferimento da medida de internação compulsória, uma vez que não comprovado por laudo médico circunstanciado o esgotamento de recursos extra-hospitalares e a imprescindibilidade da internação.

E sabe-se que diante da possibilidade de violação a direito fundamental garantido constitucionalmente, o pedido de internação deve ser concedido excepcionalmente e em estrita observância aos requisitos legais.

Por oportuno, colhe-se deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
. II.
Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. III.
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 17 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES MANUTENÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO NA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de entorpecentes, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a ultima ratio do tratamento dos dependentes químicos
. 2.
O laudo médico que amparou o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada não foi elaborado por profissional com especialização em psiquiatria ou neurologia, mas sim por cardiologista, que sequer atestou a ineficácia das demais formas de tratamento
. 3.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado
. 4. Ante a pendência do julgamento de embargos de declaração opostos no bojo do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o feito originário deverá permanecer na 2ª Vara da Comarca de Piúma. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062209000025, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)” (destaquei)

Assim, deve ser reformada a sentença em remessa necessária para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo os ônus sucumbenciais em desfavor da terceira Apelada, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Via de consequência, julgo também prejudicado o apelo do Estado.

Em face do exposto, suscito
QUESTÃO DE ORDEM
, haja vista que não foi apreciado o apelo do Município de Linhares, para, nessa medida, julgá-lo prejudicado, bem como para, em remessa necessária, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo os ônus sucumbenciais, julgando, ainda, prejudicado o apelo do Estado.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/5004132-57.2022.8.08.0030_PV

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O V I S T A

A questão envolve
remessa necessária com recurso de apelação voluntário interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, voltado ao
reexame d
e
sentença, que, em sede de “ação ordinária” proposta por

MARIA DA PENHA MORA

em face do ente estatal e do Município de Linhares, acolheu pedido inicial e confirmou tutela antecipada antes deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na internação compulsória de Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

O eminente e culto Relator,
Des. RA
PH
AEL AMERICANO CÂMARA

conheceu e negou

provimento ao recurso
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
bem como conheceu da remessa

necessária para manter a sentença
de 1º Grau
,
fixando
, ainda,
tendo em vista o não provimento dos apelos voluntários, honorários recursais em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cada recorrente, em observância ao parâmetro estabelecido na origem,
e condenando n
a verba honorária de sucumbência, a ser suportada tanto pelo Estado quanto pelo Município de Linhares, será majorada de R$500,00 (quinhentos reais) para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

O eminente Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
suscitou questão de ordem, consistente na não apreciação de apelo do Município de Linhares, julgando-o, como efeito consequencial, prejudicado, apresentando voto divergente em remessa necessária, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo os ônus sucumbenciais, julgando, ainda, prejudicado o apelo do Estado. E assim o fez por ter sido o laudo médico elaborado por profissional médica,
sem indicação de especialidade
em psiquiatria, ao que aliou a falta de descrição, pormenorizada, do atual quadro de saúde do quarto Apelado, da tentativa frustrada de outras medidas extra-hospitalares e do risco da não submissão à internação compulsória.

Reanalisando a questão, o eminente e culto Relator
acolh
eu
a questão de ordem

levantada pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior,
de forma a conhecer e negar provimento ao apelo
interposto

pelo

MUNICÍPIO DE LINHARES/ES,
reafirmando, contudo,
o entendimento anteriormente
anteriormente externado, no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
De igual forma, conheceu
da remessa necessária e mante
ve
a sentença objurgada
(id 5265460), que
acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida
e, diante do
não provimento dos apelos voluntários,
mantendo a condenação em verbas honorárias e sucumbenciais antes nos moldes do que já estabelecera.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto divergente do eminente
Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR,
em sua integralidade.
Com efeito, considerando a natureza psiquiátrica da
internação compulsória, que
encontra previsão no art. 6º, parágrafo único, III, da Lei Federal nº 10.216/2001,
de rigor é a existência de documento médico emitido por especialista.

No caso, contudo, e como já dito, o laudo é subscrito por profissional médico
sem indicação de especialidade
em psiquiatria
, não tendo sido atendida, assim, a exigência legal contida no art. 6° da Lei n° 10.216/2001, o qual estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado.

Oportuno destacar que ainda que possa ter valorar, como suficiente, laudo que

registra o quadro de transtorno de humor (CID F34) decorrente de uso de droga, assim como o apontamento de que houve tratamento ambulatorial prévio sem êxito
,
foi ele elaborado por médico(a), ao que tudo indica, não especializado(a) na área de psiquiatria, que se ressente, pois, de elementos de informações técnicos hígidos para sustentar a adoção da medida protetiva extrema de internação
.

Registro que em consulta aos autos, verifiquei no documento id. 5265329 que o paciente foi atendido e obteve laudo de psicólogo e médico da família, não havendo, portanto, laudo de médico com indicação da respectiva especialidade, além de não constar referência à insuficiência dos recursos extra hospitalares.

Em assim sendo, rogando vênia ao eminente e culto Desembargador Relator, me posiciono no sentido de
acompanhar a divergência para, acolhendo a

questão de ordem

consistente na não apreciação de
apelo do Município de Linhares,
julg
á-lo
, como efeito consequencial,
prejudicado,
e,
em remessa necessária, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo os ônus sucumbenciais, julgando, ainda, prejudicado o apelo do Estado
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada

VOTO

Conforme relatado,

cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5265462)
com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5265460), que, em sede de “ação ordinária” proposta por
MARIA DA PENHA MORA
em face do ente estatal e do Município de Linhares, acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na promoção da internação compulsória de Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve a verificar o acerto ou desacerto da sentença guerreada, pela devolutividade inerente à remessa necessária, no que se refere à condenação dos entes públicos réus em suportar as despesas inerentes à internação compulsória de
Marlon Mora Gama
. O apelo voluntário, por sua vez, objetiva apenas a exclusão da condenação do Estado no pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

De partida, no que diz respeito à
internação compulsória
, sob a responsabilidade estatal, é sabido que
encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
, senão vejamos:

“Art. 3º.
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
”.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que
a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos
.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Entendo que “[...] a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. [...] A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ‘ultima ratio’, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir. [...] A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social,
na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e a ineficácia do tratamento hospitalar
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048150180890, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 19/10/2021). Sobre o tema, seguem julgados deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA - DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CABIMENTO INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONDENAÇÃO DO ESTADO IMPOSSIBILIDADE. 1.
O laudo médico de fl. 25 demonstrou a real necessidade do paciente que está em tratamento há mais de 09 (nove) anos, sem apresentar melhora em razão da baixa adesão ao tratamento. Além disso, o médico psiquiatra signatário do laudo indicou a medida de internação compulsória como a melhor condução para o caso
. 2. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 3. A Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde. Sob tal enfoque, o Município deve figurar no polo passivo da demanda, garantindo o tratamento médico pleiteado pela parte autora, mormente quando demonstrada a real necessidade da internação. 4. A reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Ente Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade . (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007). 5. Não há, igualmente, violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera, vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca garantir a vida da paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 6. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, e à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do NPC, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. 7. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor. 8. Recursos desprovidos (TJES, Apelação Cível n.º 047190045626, Relator: Manoel Alves Rabelo, J 21/02/2022, DJ 28/03/2022).REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 129 DO STJ. ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. 1. -
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
(art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988) (Agravo de instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017). 2. -
No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de internação compulsória do corréu André Luiz de Souza consoante relatório médico acostado às fl. 10. Restou evidenciado, ainda, tratar-se de pessoa carente, tendo em vista que assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Patente, assim, o dever dos réus de adotar as medidas necessárias para o tratamento de saúde do corréu André
[...]. 5. - A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196). 6. - Recurso de apelação interposto pelo Município de Castelo desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo provido. Sentença mantida quanto ao mérito (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 013180018924, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 15/02/2022, DJ 11/03/2022).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2.
Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial
. 3.
A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º)
. 4.
Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047180060411, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 01/02/2022, DJ 22/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA RECURSO IMPROVIDO. 1.
Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida
. 2.
A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente
. 3.
A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados
. 4. ‘In casu’, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo ‘a quo’. 5. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 001209000023, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 07/12/2021, DJ 13/12/2021).

No caso concreto, o laudo constante do id 5265329 registra o quadro de transtorno de humor (CID F34) decorrente de uso de droga. Retrata, ainda, que houve tratamento ambulatorial prévio sem êxito. Assim, solicitou a internação compulsória em clínica especializada em dependência química, objetivando minimizar risco de morte do paciente.

Registro, ainda, que “[...] a
jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde,
bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos
, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 059150002919, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 18/04/2022, DJ 29/04/2022).

É o que basta para, em remessa necessária, manter a sentença quanto à discussão de fundo.

Em outra perspectiva, o apelo voluntário do Estado pretende apenas e tão somente a exclusão de sua condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que não seriam cabíveis em favor da Defensoria Pública do Estado.

Com efeito, a questão foi pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (
Tema nº 1.002
), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada.
Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

"[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora
em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, entendo que
“
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora
em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
,
em observância ao enunciado do Tema STF nº 1.002
. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
. Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (
TJMS
; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
[...] (
TJAL
; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9.
O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição"
. 10.
Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[...] (
TJRJ
; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

[...]
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ
(
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023).

[...] 1.
O Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
. 2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora [...] (
TJDF
; Apelação n.º 07015.79-13.2023.8.07.0018; 172.5079; Relatora: Desª Carmen Bittencourt; Oitava Turma Cível; J 04/07/2023; PJe 18/07/2023).

Nesse sentido, correta a sentença, também, ao condenar o Estado no pagamento de verba honorária advocatícia de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5265462) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; bem como
CONHEÇO
da remessa necessária para manter a sentença objurgada
(id 5265460), que
acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na promoção da internação compulsória de Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo voluntário, fixo honorários recursais em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), em observância ao parâmetro estabelecido na origem. Nesse sentido, a verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelo Estado, será majorada de R$500,00 (quinhentos reais) para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2023 às 14:35:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48354514112023
.

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO N.º
5004132-57.2022.8.08.0030

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: MARIA DA PENHA MORA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Proferi voto de relatoria para conhecer do apelo voluntário do Estado e negar-lhe provimento; bem como conhecer da remessa necessária e manter a sentença, que
acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na promoção da internação compulsória de Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

Nessa perspectiva, pela negativa de provimento ao apelo do Estado, condenei mencionado ente federado em honorários recursais, que arbitrei em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Entretanto, verifico que o Des. Samuel Meira Brasil Junior levantou questão de ordem para alertar do não julgamento do apelo voluntário do Município de Linhares/ES. Na mesma oportunidade, inaugurou divergência para conhecer da remessa necessária e reformar o édito sentencial e julgar improcedente a pretensão inicial. Assim, julgou prejudicados os apelos voluntários do Estado e do Município de Linhares. Considerou o voto divergente que não restaram preenchidos os requisitos necessários à internação compulsória, na medida em que o laudo médico acostado ao feito não possui indicação da especialidade do profissional de saúde que o firmou.

De saída, acolho a questão de ordem suscitada pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior e passo desde já a me manifestar expressamente sobre a apelação apresentada pelo Município de Linhares/ES no id 5265466.

Registro que a única insurgência da Municipalidade se refere a sua condenação nos ônus de sucumbência. Desse modo, pretende o ente federado respectivo a exclusão da mencionada condenação, por considerar não ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Pois bem, a distribuição dos ônus da sucumbência é pautada no princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que der causa à propositura da demanda deve arcar com as custas e os honorários advocatícios.

Tal princípio está encampado nos arts. 82, §2º,e 85, “caput”, do CPC, “in verbis”:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. [...] §2º.
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.
[...] Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Portanto, a sucumbência é a obrigação da parte vencida de arcar com os custos do processo e ressarcir a parte vencedora das despesas que antecipou mais honorários advocatícios, conforme ensinamento doutrinário
:

“[...]
Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo
[...]”

(Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 300)”.

Assenta-se a sucumbência na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

Ocorre que, por vezes, a aplicação do princípio da sucumbência é insuficiente para o desate de algumas questões envolvendo responsabilidade pelos gastos do processo.
Nessas hipóteses, a busca pela solução do impasse deve ser norteada pelo princípio da causalidade, segundo o qual os ônus do processo devem recair sobre aquele que deu causa à propositura da demanda, exigindo que o “ex adverso” tenha que contratar advogado para assistí-lo
.

No caso concreto, a autora apelada,
MARIA DA PENHA MORA, propôs a presente demanda em face dos recorrentes, Estado e Município de Linhares, visando a internação compulsória do filho Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica. A minha conclusão no julgamento da remessa necessária, como visto, é pela preservação da sentença especificamente quanto à discussão de fundo. Portanto, vencidos os réus, Estado e Município, ambos devem arcar com os ônus de sucumbência (ficando o Estado isento das custas, por expressa disposição legal). Correta, desse modo, a sentença, ao condenar o Município de Linhares/ES em metade das custas processuais e verba honorária de sucumbência estabelecida em R$500,00 (quinhentos reais). Nessa perspectiva, o caso impõe a negativa de provimento ao apelo do Município de Linhares/ES,
já que vencido na lide
(assim como o Estado).

Ultrapassada essa circunstância, reafirmou o posicionamento já externado por ocasião da remessa necessária com apelação voluntária apresentada pelo Estado.

Com as devidas vênias ao Colegas que tenham posicionamento diverso, entendo que o “[...] laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), [deve]
preferencialmente
[ser] subscrito por especialista no campo da saúde mental [...]”
(TJES, Apelação n.º 5006965-41.2022.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 13/06/2023).
Trata-se de uma
preferência
de subscrição de laudo por médico especialista em área da saúde mental, que não exclui, por óbvio, a admissão de laudos firmados por médicos com outras especialidades, bastando que o paciente seja examinado pelo respectivo profissional de saúde, na medida em que em demandas tais quais a presente a exigência de médico com especialidade em psiquiatria inviabilizaria o processamento de grande parte dessas ações, já que propostas por pessoas bastante humildes.

Aliás, a Lei n.º 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental,
não
faz nenhuma exigência específica de que o médico que firmar o laudo circunstanciado deva ser especialidade em psiquiatria.

No caso concreto, o laudo foi assinado pela médica Dra. Yuniarka Cadalzo Pelegrino (Registro no Ministério da Saúde n.º 3200659), tratando-se de médica de estratégia da saúde e da família, que examinou o paciente e concluiu pela necessidade de internação compulsória, dada a ineficácia do tratamento ambulatorial.

Diante do exposto,
acolho a questão de ordem
levantada pelo Des. Samuel Meira Brasil Junior, de maneira que
CONHEÇO
do apelo interposto
pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
(id 5265466) e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Entretanto, com as devidas vênias à divergência quanto à discussão de fundo,
reafirmo o entendimento anteriormente explicitado para CONHECER
do apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5265462), mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e mantenho a sentença objurgada
(id 5265460), que
acolheu a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, de modo a condenar os entes públicos réus, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, na promoção da internação compulsória de Marlon Mora Gama para tratamento de dependência química e psiquiátrica.

Por fim, tendo em vista o não provimento dos apelos voluntários, fixo honorários recursais em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cada recorrente, em observância ao parâmetro estabelecido na origem. Nesse sentido, a verba honorária de sucumbência, a ser suportada tanto pelo Estado quanto pelo Município de Linhares, será majorada de R$500,00 (quinhentos reais) para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

Vitória, 04 de março de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/03/2024 às 14:36:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49979204032024
.